Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731923-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELLINGTON CARVALHO FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo WELLINGTON CARVALHO FERREIRA contra a decisão ID origem 239288746, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700973-14.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo requerido e autorizou a expedição da Requisição de Pagamento de Pequeno Valor – RPV, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Confira-se o teor do pronunciamento: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada de forma complementar pelo Distrito Federal. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 236167385. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Tendo em vista a rejeição da impugnação quanto ao excesso de execução e estando o cálculo do credor correto, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante argumenta que o feito executivo deveria ser suspenso até o julgamento do Tema 1.169 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que discute a imprescindibilidade da liquidação prévia em ações de cumprimento de sentença genérica coletiva. Alega que, por se tratar de obrigação ilíquida, o prosseguimento da execução contraria a ordem de suspensão nacional determinada pela Corte Superior. Afirma existir prejudicialidade externa, pois tramita Ação Rescisória (n. 0735030-49.2024.8.07.0000) proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo coletivo que embasa a execução, motivo pelo qual também seria necessário o sobrestamento do cumprimento individual. Por fim, sustenta a inexigibilidade da obrigação imposta no título, ao argumento de que o reajuste concedido pela Lei Distrital 5.106/2013 não observou os requisitos constitucionais previstos no art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF, especialmente a existência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, o que configura hipótese de coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC e do Tema 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Diante disso, requer o conhecimento do recurso; a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito de origem até o julgamento do Tema 1.169 do col. STJ ou, subsidiariamente, até o julgamento do presente Agravo; no mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão impugnada, de modo a acolher integralmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Preparo não recolhido, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700973-14.2025.8.07.0018, o qual rejeitou a impugnação do Distrito Federal, ora agravante, e autorizou a expedição da RPV, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente, ora agravado, ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Cumprimento de Sentença deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento do Tema 1.169 do col. STJ e da propositura da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) o título judicial exequendo é inexigível, por se tratar de "coisa julgada inconstitucional"; e (iii) a decisão recorrida desconsidera o Tema n. 864 da Repercussão Geral do excelso STF, bem como os dispositivos constitucionais e legais que regulam a criação de despesas com pessoal pelo Poder Público. Requer, assim: (i) a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito de origem até o julgamento do Tema 1.169 do col. STJ ou, subsidiariamente, até o julgamento do presente Agravo; e (ii) o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, de modo a acolher integralmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Ocorre que o pedido de sobrestamento do feito executório até o julgamento referido precedente não foi formulado na impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID origem 235074461), tampouco analisada na decisão recorrida, configurando, portanto, indevida supressão de instância. Diante desse contexto, não conheço o recurso quanto ao pleito de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169 do col. STJ. Quanto às demais matérias, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a existência de Ação Rescisória em trâmite autoriza a suspensão do Cumprimento de Sentença; e (ii) estabelecer se o título judicial executado é inexigível em razão de afronta à CF, nos termos do art. 535, inciso III e § 5o do CPC e do Tema n. 864 do excelso STF. (i) Da possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de Ação Rescisória Nos termos do art. 969 do CPC, o simples ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender os efeitos da decisão rescindenda. Para que haja o sobrestamento da eficácia do título executivo judicial, é imprescindível o deferimento de tutela provisória pelo relator da rescisória, demonstrando-se os requisitos legais para concessão da medida excepcional. No caso dos autos, embora o executado tenha alegado a existência da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que o pedido liminar ali formulado foi expressamente indeferido. Dessa forma, inexistente decisão judicial que suspenda os efeitos do julgado rescindendo, mantém-se a exigibilidade do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença em curso. (ii) Da alegada inexigibilidade do título executivo judicial O agravante alega que o título executivo judicial é inexigível, com fundamento no art. 535, inciso III, § 5o, do CPC, por ter se baseado em interpretação considerada inconstitucional pelo excelso STF ao julgar o Tema n. 864 da repercussão geral. A pretensão, contudo, não merece acolhimento. De início, reproduz-se o dispositivo legal invocado: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] (Grifo nosso). Releva destacar, ainda, a tese fixada no referido precedente: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, conforme o art. 169, § 1o, da CF. No caso em exame, o título que fundamenta o Cumprimento de Sentença tem origem na decisão proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato proponente ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem como ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias. A referida decisão transitou em julgado em 22/6/2024. A aplicabilidade do Tema n. 864 ao caso concreto foi expressamente afastada pelo Juízo da Ação Coletiva, por meio da técnica do distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC. Na fundamentação, o magistrado consignou que a controvérsia dos autos envolve aumento remuneratório específico previsto em lei distrital — e não de revisão geral anual de vencimentos, que é a hipótese tratada na tese de repercussão geral. Há, portanto, decisão judicial expressa, fundamentada e já acobertada pela coisa julgada, que distingue com clareza a controvérsia dos autos da hipótese enfrentada pelo excelso STF, inviabilizando a invocação do precedente como fundamento para afastar a exigibilidade do título executivo. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (negada). INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. Agravo de instrumento DESprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando os argumentos acerca da necessidade de suspensão do curso do processo, inexigibilidade do título coletivo e excesso de execução. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (ii) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (iii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. III. Razões de decidir 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 5. No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (processo n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. 6. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (“distinguishing”), cumprindo o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Tal distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 7. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013). No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. [...] IV. Dispositivo 12. Agravo de instrumento desprovido. [...] (Acórdão 2001682, 0701932-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Diante disso, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação, sendo o título executivo judicial válido, eficaz e plenamente exequível. Urge ressaltar que esse posicionamento foi igualmente adotado quando do exame da tutela de urgência recursal requerida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727822-77.2025.8.07.0000, interposto pelo ora agravado em face do ora agravante, em razão da mesma decisão ora impugnada. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator